Tribunal: TJPA
Processo: 0802821-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802821-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON DE ARAUJO CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese de crime praticado em contexto de violência doméstica, a custódia cautelar se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a gravidade delituosa, evidenciada na periculosidade social do paciente e no motivo fútil do crime, além do risco de reiteração delitiva, de modo a assegurar a ordem pública e salvaguardar a vida da vítima e seus familiares.

2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, indevida a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12 a 14 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ROBSON DE ARAÚJO CARVALHO
contra ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá proferido nos autos da ação penal nº 0807601-41.2021.8.14.0028, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 29/07/2021, com conversão em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso VI, §2º-A, I, §7º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal (feminicídio tentado), sendo apontado, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de: (i) fundamentação inidônea do decreto prisional
;
(ii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, com a concessão da ordem impetrada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 8656521.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 8734987). Salientou que o paciente foi preso por tentar matar sua ex-companheira Raabe Lopes de Araújo mediante golpes de faca, face a recusa da vítima em manter relações sexuais, tendo sido denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, afirmando que a prisão preventiva satisfaz os requisitos legais e os motivos persistem diante da necessidade de salvaguardar a vítima e sua família, estando o feito em curso regular.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 8774004).

O impetrante, em petitório de ID n. 8806620, apresentou memoriais alegando matérias não deduzidas na exordial mandamental, apontando o longo período de prisão do paciente.

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra
decisum
que decretou e/ou manteve a prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, no crime de tentativa de feminicídio, como
motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade e da presença de indícios suficientes da autoria,
“o destacado modo de execução do delito e o prognóstico de recidiva criminosa”
, justificando a segregação para resguardar a ordem pública (STF,
AgR no HC 213.265/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 22/04/2022, DJe: 27/04/2022, cf.
https://bit.ly/3AwMZa2
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que
o
decisum
proferido pelo juízo de primeiro grau
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente,
demonstrando as
circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a gravidade do crime praticado e a periculosidade real do paciente, ao destacar que este teria atacado a vítima com várias facadas, na frente de seus filhos pequenos, evidenciando a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva impugnada:

“
O que pesa nesta análise é a manutenção das circunstâncias que ensejaram o decreto de prisão preventiva. Da data da sua decretação até a presente, permanecem hígidas as provas de materialidade e indícios de autoria, inclusive com o término da instrução processual. Quanto aos requisitos da prisão cautelar, ainda estão configurados os fundamentos legais outrora delineados para sua concessão ou manutenção e, por via, reflexa, o indeferimento deste pedido de revogação,
pois a soltura prejudica a ordem pública, uma vez que, conforme consta na denúncia, a suposta conduta atribuída ao ora acusado reveste-se de periculosidade real, constando que teria agredido fisicamente sua companheira Raabe na frente dos filhos pequenos, que choravam a todo tempo; servindo a prisão cautelar ainda como forma de proteger a vítima e sua família de eventuais atos de agressão e de morte, principalmente após ser denunciado para a polícia e preso.

[...]

Por fim, medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para salvaguardar a segurança pública e preservar a ordem jurídica e social, uma vez que ensejariam a liberdade do agente, o que não é possível juridicamente, já que é
necessário proteger a vítima e os filhos menores de idade.

[...]

No mais, não foram apresentados fatos novos a justificar a revisão da decisão que decretou a prisão cautelar do acusado. Diante de todo o exposto, considerando ainda presentes os pressupostos da prisão preventiva, qual seja a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ROBSON DE ARAÚJO CARVALHO.”

(ID n.
8467220 – Pág. 14/15
) – grifos nossos.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com o entendimento perfilhado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como escorreito o decreto prisional fundamentado na
concretude da gravidade delituosa,
“evidenciada na periculosidade social do paciente que atacou a golpes de faca, por diversas vezes, a vítima”
(HC 508177/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/10/2019, cf.
https://bit.ly/36a72ho
). Por seu turno, a Seção de Direito Penal do E. TJPA tem firmado entendimento em casos análogos no mesmo sentido, qual seja,
a imperiosa necessidade de manutenção da prisão preventiva em virtude da gravidade em concreto do crime revelada pela conduta do agente, demonstrando inequívoca periculosidade
(HC nº 0814220-71.2021.8.14.0000, Relatora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, julgado em 17/01/2022, cf.
https://bit.ly/3vZbgDn
).

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.
Consequentemente,
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
AgRg no RHC 157020/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento: 08/02/2022, DJe: 15/02/2022, cf.
https://bit.ly/3ONkoBM
).

Por derradeiro, deixo de apreciar o petitório de
ID n. 8806620, pois é cediço que a estreita via do habeas corpus não admite a arguição de matérias de forma extemporânea, sendo certo que “
a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais
” (STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQR
), bem como é
“inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”
(STF,
AgRg no

HC 182.998/RJ
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021, cf.
https://bit.ly/3wVp3eV
).

Não obstante, a despeito do tempo de prisão do paciente, da análise da ação penal originária verifico que j
á foi proferida sentença de pronúncia no juízo
a quo
, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução, nos termos da Súmula n. 21 do STJ.

Destarte,
não merece acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/07/2022